Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722130-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO NOBREGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Em suas razões recursais, o agravante inicia requerendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso para evitar que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito, pela falta de recolhimento dos valores devidos, destacando o risco de iminente prejuízo. Esclarece que ajuizou a presente ação, objetivando obstar futuros descontos em sua remuneração decorrentes de erros cometidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no concernente ao recebimento da gratificação TIDEM. Afirma que não possui condições financeiras de arcar com as despesas de custas, taxas judiciais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Salienta que, mesmo apresentando contracheque com salário líquido acima da média nacional, o valor em si não pode ser utilizado como justificativa para indeferir o benefício, já que utiliza parcela significativa de seus proventos para custear compromissos anteriormente firmados, consoante demonstrado. Colaciona jurisprudência no sentido de que faz jus ao benefício aquele que possui renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos, asseverando que não é exigível a prova da miserabilidade absoluta, mas apenas a comprovação de que não dispõe de condições financeiras para arcar com o ônus do litígio sem prejuízo do seu sustento. Ressalta que não possui condições de arcar com o ônus de uma possível sucumbência do processo demandado e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão impugnada e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante. Sem preparo, eis que a gratuidade é objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese, a benesse foi indeferida, com os seguintes fundamentos: “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o(s) contracheque(s) anexado(s) mostra(m) que a parte requerente aufere rendimentos mensais que superam a faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se. Não obstante as alegações contidas nas razões recursais, entendo que o decisum se mostra acertado, considerando a remuneração bruta percebida pelo agravante, a par da demonstração de poucos gastos com plano de saúde e outras despesas, nada fora do ordinário. Com efeito, colhe-se da análise dos documentos, que o agravante aufere quantia bruta bem superior à estabelecida no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Sublinho, por oportuno, que a possibilidade de uma eventual sucumbência não constitui fundamento hábil à concessão da gratuidade de justiça. Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Volvendo-se ao caso em análise, conforme comprovante de rendimento (ID 59718098), verifica-se que o agravante aufere o salário aproximado bruto de R$ 15.294,12 (quinze mil, duzentos e noventa e quatro mil reais), importância essa que excede consideravelmente o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Mesmo considerando os proventos líquidos do recorrente, no importe aproximado de R$ 9.785,00 (nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais), a quantia ainda é bem superior ao teto da Defensoria. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou mesmo para a concessão antecipada da benesse. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator